Tribunal: TJDFT
Processo: 0725104-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725104-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO ARAUJO DE LUCENA IMPETRANTE: MÁRCIO SOUZA DE ALMEIDA, RAFAEL PARAGUASSU DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Vistos e etc., A Petição Inicial de Habeas Corpus foi feita em favor de EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG n° 3.054.175 SSP-DF, CPF 905.533.905-97, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1o VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, relativo ao processo no 0711626-68.2021.8.07.000. A qualificação do paciente e a autoridade coatora mencionados na petição inicial não guardam nenhuma relação com os dados dos autos originários deste processo, cujo número é 0704423-84.2023, no qual o Ministério Público ofereceu denúncia contra TIAGO ARAÚJO DE LUCENA. Diante do exposto, esclareça o impetrante se ocorreu erro material, emendando a inicial se esse for o caso. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator